Tribunal: TJSP
Processo: 1025368-33.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
r Municipal no2.572/12. Aumento aplicado pelo Município, porém, que superou tal montante, sendo devido, portanto, o ajuste determinado pelo d. Juízo de origem. Alegação de majoração do valor venal do imóvel acima do limite de 130% em relação ao lançamento de 2018, previsto no art.1o da mesma Lei Complementar Municipal. Inocorrência. Alteração da realidade fática. Imóveis que eram tributados individualmente e que, com a aglutinação, passaram a ser tributados como imóvel único e diverso, cujo lançamento, a partir de 2018, foi realizado levando em consideração a nova realidade fática, em razão da mudança do fato gerador, com as suas alterações de características, que passou a ter mais de uma testada. Base de cálculo inicial do IPTU incidente sobre o imóvel aglutinado que deve observar a soma da metragem de ambos os imóveis, sem limitação, tal como restou decidido pelo d. Juízo de origem, em virtude da nova realidade fática apresentada e a modificação do imóvel 'sub judice'. Ausência de superação do importe de 130% em relação ao lançamento de 2018. Diferença decorrente da atualização cadastral com modificação da base de cálculo. Aplicação do art.252 do RITJSP. Inaplicabilidade do disposto no art.85, §11, do CPC, tendo em vista a vedação imposta pelo art.25 da Lei 12.016/09. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1025368-33.2020.8.26.0506; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

06/03/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ribeirão Preto. IPTU. Sentença de concessão em parte da ordem para declarar que a somatória dos valores venais dos imóveis cadastrados sob o no85.066 e 123.144 somente pode ser ajustada em 10% devido à aglutinação (que deu origem ao imóvel único cadastrado sob o no367.212) e acrescida da atualização monetária pertinente, para a cobrança de IPTU a partir de 2019. Na mesma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ribeirão Preto. IPTU. Sentença de concessão em parte da ordem para declarar que a somatória dos valores venais dos imóveis cadastrados sob o no85.066 e 123.144 somente pode ser ajustada em 10% devido à aglutinação (que deu origem ao imóvel único cadastrado sob o no367.212) e acrescida da atualização monetária pertinente, para a cobrança de IPTU a partir de 2019. Na mesma ocasião, determinou que a autoridade coatora procedesse à revisão dos valores. Apelação de ambas as partes e reexame necessário. Descabimento. Documentação acostada aos autos que demonstra que, após a aglutinação dos imóveis indicados na inicial, o novo imóvel passou a ter testada para diversas ruas, o que impõe um aumento de 10% sobre seu valor venal, nos termos do art.2o, II, da Lei Complementar Municipal no2.572/12. Aumento aplicado pelo Município, porém, que superou tal montante, sendo devido, portanto, o ajuste determinado pelo d. Juízo de origem. Alegação de majoração do valor venal do imóvel acima do limite de 130% em relação ao lançamento de 2018, previsto no art.1o da mesma Lei Complementar Municipal. Inocorrência. Alteração da realidade fática. Imóveis que eram tributados individualmente e que, com a aglutinação, passaram a ser tributados como imóvel único e diverso, cujo lançamento, a partir de 2018, foi realizado levando em consideração a nova realidade fática, em razão da mudança do fato gerador, com as suas alterações de características, que passou a ter mais de uma testada. Base de cálculo inicial do IPTU incidente sobre o imóvel aglutinado que deve observar a soma da metragem de ambos os imóveis, sem limitação, tal como restou decidido pelo d. Juízo de origem, em virtude da nova realidade fática apresentada e a modificação do imóvel 'sub judice'. Ausência de superação do importe de 130% em relação ao lançamento de 2018. Diferença decorrente da atualização cadastral com modificação da base de cálculo. Aplicação do art.252 do RITJSP. Inaplicabilidade do disposto no art.85, §11, do CPC, tendo em vista a vedação imposta pelo art.25 da Lei 12.016/09. Recursos não providos.